Tribunal: TJMT
Processo: 0008216-13.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008216-13.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO COIMBRA DE SOUZA - CPF: 044.749.011-77 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (APELANTE), MAURICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.444.401-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS MIZAEL DE AZEVEDO MOREIRA - CPF: 030.423.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREIRA - CPF: 030.423.581-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SILVA DE SOUSA - CPF: 052.745.251-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BARROS AQUINO - CPF: 026.300.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RICARDO DE ESPÍNDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ARCE AMARAL - CPF: 063.478.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO ACUSADO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICA DE POLICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pela confissão do apelante, bem como o depoimento do policial, que o mesmo transportava, ilegalmente, arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada na época dos fatos, a condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
– PRETENSÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03 PARA O ART. 14 DA MESMA NORMA
– INVIABILIDADE – ARMA DE FOGO QUE APRESENTAVA NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO E CANO MODIFICADO – CONDUTA EQUIPARADA À POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
PEDIDO ALTERNATIVO
–
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICA DE POLICIAL –
DOSIMETRIA
– READEQUAÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME – PEDIDO REFERENTE A DELITO DE ROUBO – MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O decreto n.o 9.785/2019, determinou o uso permitido de algumas armas e munições, que antes eram de uso restrito, e passou a prever, como por exemplo, o uso permitido das armas semiautomáticos ou de repetição cujo calibre nominal não atinja, na saída do cano, energia cinética superior (1 mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules), todavia, quando se trata de arma com identificação raspada, suprida ou adulterada, a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante estabelece o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

De mais a mais, registra-se que o reenquadramento para o art. 16, §1o, inciso VI, da Lei n.o 10.826/2006, não pode caracterizar-se como
reformatio in pejus
, vez que o recurso é exclusivamente da Defesa, à medida que não há prejuízo algum ao apelante, pois as penas previstas para a figura típica são idênticas.

Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pelo depoimento do policial, que o acusado transportava, ilegalmente, arma de fogo, com numeração raspada na época dos fatos, a condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto a análise do redimensionamento da pena aplicada ao apelante e a modificação do regime inicial de cumprimento imposto, verifica-se que o pedido é refere ao delito de roubo, o qual é estranho ao processo, visto que o apelante nestes autos foi condenado na sanção prevista no artigo 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, em seu patamar mínimo.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TERCEIRO APELANTE
– PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO ACUSADO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICA DE POLICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pela confissão do apelante, bem como o depoimento do policial, que o mesmo transportava, ilegalmente, arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada na época dos fatos, a condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0008216-13.2016.8.11.00646 (Código
647730
),
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Gabriel Vieira da Costa
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, condenou
Mauricio Gonçalves da Silva
, pela prática do delito tipificado no a artigo 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e condenou
Rodrigo Coimbra de Souza,
pela prática do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação em favor de
Gabriel Vieira da Costa
(Id. 61488567). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, a fim de confirmar a sentença recorrida em todos os seus termos (Id. 61488569).

O apelante
Mauricio Gonçalves da Silva
, inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 61488575). Nas razões busca preliminarmente requer a aplicação do Decreto 9.785/2019, por ser mais benéfica ao apelante, no mérito pugna pela reforma da sentença proferida, para que seja o apelante absolvido, ante a ausência de provas seguras para sustentar a condenação.

Não sendo este o entendimento, requer o redimensionamento da pena aplicada ao apelante quanto ao crime de roubo, e a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento, para que seja o apelante condenado nas disposições do art. 14,
caput,
da Lei n.o 10/826/2003.

O apelante
Rodrigo Coimbra de Souza,
através de defesa constituída, interpôs recurso de apelação (Id. 61488591). Em suas razões busca a reforma da r. sentença, para que o apelante seja absolvido, ante a ausência probatória para sustentar o decreto condenatório.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, a fim de confirmar a sentença recorrida em todos os seus termos (Id. 61488592).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
José de Medeiros
, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, sob a seguinte fundamentação (Id. 66741958):

“Sumário: Apelação criminal – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Do Recurso Gabriel Vieira da Costa – Requer absolvição por insuficiência de provas para a condenação – Impossibilidade – Provas suficientes de autoria – Depoimento policial harmônico com os demais elementos indiciários contidos nos autos – 2. Do recurso de Maurício Gonçalves da Silva – Requer, preliminarmente, desclassificação para a conduta tipificada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2006 – Arma de fogo de uso permitido – Ausência de provas suficientes para a condenação – Impossibilidade – Arma de fogo com numeração suprimida – Irrelevância do fato de ser arma de fogo de uso permitido ou restrito – Fato que se subsume à conduta tipificada no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 – Penas idênticas – Inexistência de reformatio in pejus – Provas suficientes de autoria delitiva – Depoimento policial harmônico com os demais elementos indiciários contidos nos autos – 3. Do recurso de Rodrigo Coimbra de Souza – Requer absolvição por insuficiência de provas de autoria – Condenação pautada em depoimento de policial militar – Improcedência – Provas suficientes de autoria – Depoimento policial harmônico com os demais elementos indiciários contidos nos autos – Pelo desprovimento dos recursos. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0008216-13.2016.8.11.00646 (Código
647730
), originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Gabriel Vieira da Costa
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, condenou
Mauricio Gonçalves da Silva
, pela prática do delito tipificado no a artigo 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e condenou
Rodrigo Coimbra de Souza,
pela prática do delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Emerge da sentença condenatória (Id. 61488992/61488994):

“(...)
1o FATO

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 04/10/2016, por volta das 14h30min, na Rua Bahia, no’446, bairro Vila Planalto, nesta urbe, os denunciados DOUGLAS MIZAEL DE AZEVEDO MOREIRA e DIEGO NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREITA possuíam e mantinham sob suas guardas, no interior de suas residências (fl. 70-IP), 06 (seis) munições intactas de calibre 38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2o FATO

No dia, horário e local acima descritos, os denunciados FABIANO SILVADE SOUZA e DOUGLASBARROS AQUINO guardavam e mantinham sob suas guardas armas de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola da marca CZ, calibre 380, no B190709, com carregador e 15 (quinze) munições intactas de igual calibre, em poder do denunciado FABIANO, e 01 (um) revolver da Marca Taurus, calibre 38, no IE 154338, com 06 (seis) munições intactas de igual calibre em poder do denunciado DOUGLAS, sem autorização e em desacordo com o determinação legal ou regulamentar.

3o FATO

No dia, horário e local inicialmente descritos, os denunciados MAYCON RICARDO DE ESPINDOLA e MAURICIO GONÇALVES DA SILVA guardavam, mantinham sob suas guardas e ocultavam armas de fogo de uso restrito, consistente em 01 (uma) pistola da marca FM Argentina, no 321804, calibre 9mm, com carregador e 07 (sete) munições intactas de igual calibre, em poder do denunciado MAYCON RICARDO, e uma espingardada marca Maverique, calibre 12, juntamente com 11 munições de igual calibre, as quais estavam no interior do veículo VW/GOLF, placa NJP-2788, de propriedade do denunciado MAURICIO, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

4o FATO

No dia, horário e local inicialmente descritos, os denunciados CAIQUE JUNIOR DA SILVA BARRO5, FERNANDO ARCE AMARAL, RODRIGO COIMBRA DE SOUZA e GABRIEL VIEIRA DA COSTA portavam e mantinham sob suas guardas armas de fogo com numeração raspada, consistente em 01 (um) revolver calibre 38, com 8 munições de igual calibre, em poder do denunciado CAIQUE JUNIOR, 01 (um) revolver calibre 38, com 13 munições, sendo que algumas estavam na arma e outras no bolso, em poder do denunciado RODRIGO, e 01 revolver calibre 38, com 08 munições intactas, em poder do denunciado GABRIEL, sem autorização e em desacordo com o determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta do caderno investigativo, a Policia Militar realizavam diligências em uma residência quando escutaram, na casa ao lado (local dos fatos), alguns dos denunciados conversando sobre roubos, comércio, aluguel e disparos de armas de fogo, sem citar local nem vítima. Estranhando o teor da conversa, os milicianos realizaram o cerco pela frente e pelos fundos de tal residência e lograram êxito em deter todos os denunciados.

Na residência que se deram os fatos, pertencente aos denunciados DOUGLAS MIZAEL DE AZEVEDO MOREIRA e DIEGO NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREIRA, foram encontradas 06 (seis) munições intactas de calibre 38 (fl. 70-IP). Em revista pessoal, os denunciados FABIANO SILVA DE SOUZA e DOUGLAS BARROS AQUINO (2o FATO), MAYCON RICARDO DE ESPINDOLA (3o FATO), CAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS, RODRIGO COIMBRA DE SOUZA e GABRIEL VIEIRA DA COSTA (4o FATO), portavam as respectivas armas de fogo, retro descritas, na cintura. Já o denunciado MAURICIO GONCALVES DA SILVA (3o FATO) ocultava a arma de fogo e as munições no interior de seu veículo VW/GOLF, placa NJB-2788

O acusado FERNANDOARCE AMARAL, embora não estivesse portando arma de fogo, foi até a residência do denunciado DIEGO NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREIRA, de quem era conhecido, com o denunciado CAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS para ajudá-lo a encontrar um comprador para a arma de fogo que este portava. Segundo consta, FERNANDO e CAIQUE se encontraram em determinado local, quando então se dirigiram para a residência palco dos fatos, levando com eles a referida arma de fogo, caracterizando o porte compartilhado, uma vez que ambos tinham livre e irrestrito acesso ao armamento

Interrogados pela autoridade policial, os denunciados FABIANO SILVA DE SOUZA (fls. 08/09-IP), RODRIGO COIMBRA DE SOUZA (fls. 28/29-IP), GABRIEL VIEIRA DA COSTA (fls. 52/53- IP) e CAIQUE JUNIOR DA SILVA BARROS (fls. 56/57-IP) confessaram a autoria dos fatos. (...)”

Inicialmente, informo que o pedido preliminar em favor de
Mauricio Gonçalves da Silva
, referente a desclassificação do delito estabelecido no art. 16,
caput
, para o previsto no art. 14, ambos da Lei n.o 10.826/2003, ante a aplicação da “
novatio legis in mellius”,
visto que o decreto n.o 9785/2019, passou a considerar as munições e armas de calibre 12, como de uso permitido, com isso, registra-se que o pedido será tratado no mérito.

DO APELANTE
GABRIEL VIEIRA DA COSTA.

A Defesa busca a reforma da r. sentença para que seja absolvido, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A despeito da tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se, de forma irrefragável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação (Id. 61488047/61488048/61488049/61488450), boletim de ocorrência (Id. 61488451/61488452), termo de exibição e apreensão (Id. 61488452), relatório de investigação, relatório policial, termo de depoimento (Id. 61488455/61488456), laudo criminal (Id. 61488471/61488472/61488473).

A autoria do mesmo modo é inconteste, vejamos:

O apelante em seu depoimento perante a autoridade, confessou ser seu o revólver calibre 38, com 08 munições intactas, apreendidos em sua posse, informando:

“(...)
QUE NESTE ATO NÃO POSSUI ADVOGADO E DESEJA QUE O PROCECIMENTO SEJA ENCAMINHADO PARA A DEFENSORIA PÍBLICA; QUE NAO QUER ACIONAR ADVOGADO NESTE ATO; QUE ALEGA O INTERROGADO TER IDO A CASA DE DOUGLAS, NA DATA DE 04/10/2016. POR VOLTA DE 13H00MIN., ONDE ALEGA ESTAREM COMBINANDO DE IREM A CACHOEIRA BOM JESUS; QUE NO MOMENTO EM QUE CHEGOU NA CASA DE DOUGLAS, MAURICIO ESTAVA NO LOCAL, BEM COMO OUTRAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NO LOCAL; QUE EM DETERMINADO MOMENTO, A PM CHEGOU AO LOCAL, E FIZERM BUSCAS NO LOCAL, ALÉM DE LHE REVISTAREM;
QUE FOI ENCONTRADO EM SUA POSS UM REVOLVER CAL. 38, COM 08 MUNIIÇÕES INTACTAS;
QUE FORAM ENCONTRADAS MAIS ARMAS DE FOGO NA CASA DE DOUGLAS E ASSIM FORAM CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA;
QUE ALEGA TER ADQUIRIDO O REVOLVER CAL. 38, COM AS MUNIÇÕES EM PRIMAVERA DO LESTE-MT,
DE UM RAPAZ QUE NÃO SE LEMBRA NO NOME E NEM ONDE PODE SER ENCONTRADO, SENDO TAL AQUISIÇÃO EM MARÇO/2016;
QUE PAGOU PELA ARMA R$3.000,00;
QUE O MOTIVO PELO QUAL ESTAVA PORTANDO ARMA DE FOGO ERA PORQUE ESTAVA SENDO AMEAÇADO POR UM RAPAZ D ENOME REICHARDT (NÃO SABE OND EELE MORA). POR DISCUSSÕES EM FUTEBOL DE SALÃO, ONDE HOUVERAM AGRESSÕES MUTUAS;
QUE NÃO TEM REGISTRO E NEM PORTE DE ARMA;
QUE NÃO SABE PORQUE MOTIVO HAVIAM OUTRAS ARMAS DE FOGO NA CASA DE DOUGLAS; QUE NEGA QUE ESTIVESSE REUNIDO COM DOUGLAS E OUTROS PARA PRATICA DE CRIMES; QUE NÃO SABIA QUE HAVIA UM MENOR DE IDADE NA CASA DE DOUGLAS, A HORA EM QUE A PM CHEGOU AO LOCAL: QUE NA HORA EM QUE A PM APREENDEU SEU REVOLVER, LHE DISSERAM QUE ESTE NÃO APRESENTAVA NUMERAÇÃO, E ALEGA NUNCA TER PERCEBIDO SE HAVIA NUMERAÇÃO OU NÃO; QUE NÃO SABE SE DOUGLAS OU OUTRAS PESSOAS COMERCIALIZARM ARMAS NA CASA DELE (...)(G.N)”

O apelante em juízo permaneceu em silêncio.

O Policial Militar Silvio dos Santos Souza, na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE afirma o depoente que com relação aos indiciados no IP n° 386/2016, o depoente informa que na data de 04/10/2016, por volta das 14:30, o depoente informa que se encontrava juntamente com seus colegas de trabalho Cabo Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira e o Soldado Willian Santos. Que o depoente informa que no dia dos fatos estavam realizando diligência numa residência, a qual fica nos fundos da residência em que os indiciados foram presos. Que afirma o depoente que quando realizavam diligências nesta residência (quitinete) verificavam que a mesma estava vazia. Que enquanto conversava com seus colegas ouviram vozes masculinas na residência ao lado. Que ficaram em silêncio para ouvir com mais atenção. Que as vozes masculinas falavam sobre comércio e aluguel de arma de fogo, sobre assalto, sem citar local e nem vítima, e também sobre disparo de arma de fogo, que o depoente pediu a seus colegas Cabo Cleiton e Cabo Santos Souza que cercassem a residência pela frente, enquanto o depoente ficaria ali nos fundos juntamente com o soldado Santos. Que afirma o depoente que quando Cleiton chegou na frente um dos indiciados estava na calçada, um outro indiciado no corredor, e ao perceber a chegada dos policiais militares, este indiciado que se encontrava no corredor correu para os fundos da casa, onde todos outros conduzidos se encontravam, sendo que um deles subiu no muro para pular, mas desistiu vendo o depoente e seus colegas. Que todos estavam localizados numa espécie de área de serviços da residência. Que afirma o depoente que quanto aos veículos apreendidos afirma o depoente que havia sete motocicletas na frente da residência, dentro do portão, e havia duas motocicletas estacionadas na calcada da residência. Que os veículos, palio, strada, dois golfes estavam estacionados na rua em frente a residência. Que o indiciado Maycon Ricardo de Espindola estava com uma pistola 9MM, FM Argentina, com carregador, sete munições do mesmo calibre em sua cintura. Que o indiciado Caique Junior da Silva Barros estava com um revólver, calibre 38, com numeração raspada na cintura e no interior de referida arma de fogo oito munições, calibre 38 intactas. Que a espingarda Gauge, calibre: 12, sem numeração, marca: Maverique estava no interior do veículo palio, o qual estava na posse de Mauricio Gonçalves da Silva. Que o adolescente infrator Igor Pereira Santos da Silva estava com uma pistola, marca: Taurus, PT 58 HC PLUS em sua cintura e quarenta munições divididas em dois carregadores. Que o indiciado Douglas de Barros Aquino estava com um revólver, calibre: 38, marca: Taurus, em sua cintura, sendo que seis munições intactas estavam em referida arma de fogo. Que o indiciado Rodrigo Coimbra de Souza estava com um revólver, calibre: 38, com numeração raspada em sua cintura, sendo que das treze munições intactas em seu poder parte estava no revolver e o restante no bolso. Que afirma o depoente que o indiciado Fabiano Silva de Sousa estava com uma pistola, marca: CZ, numeração B190709, calibre: 380, com um carregador em sua cintura juntamente com quinze munições no interior da arma de fogo.
Que o indiciado Gabriel Vieira da Costa estava de posse de um revólver, calibre: 38, numeração raspada, contendo oito munições, calibre: 38 intactas
. Que afirma o depoente que não e de seu conhecimento de que havia alguma denúncia e/ou realização de investigação preliminar sobre a residência e os conduzidos alvo. Que também não tem conhecimento se os indiciados estavam envolvidos com a venda/locação de armas. Que afirma o depoente que não tem conhecimento de planejamentos/execução de outros crimes, e se os mesmos estavam associados para a prática de crimes, etc. Que o depoente e seus colegas identificaram como proprietário da residência Diego Nogueira de Azevedo Moreira, sendo que Douglas Mizael de Azevedo Moreira é irmão de Diego, também residia na residência e uma irmã dos mesmos, a qual não estava na residência no dia dos fatos (...)”

Em juízo o Policial Militar Silvio dos Santos Souza, ratificou na integra seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que anotou o nome de cada acusado, com a arma e objetos que foram encontrados.

Em que pese o apelante em juízo tenha permanecido em silêncio, seu depoimento prestado na fase inquisitiva está em consonância com as demais provas constantes nos autos, inclusive com o depoimento prestado pelo policial que participou do flagrante.

Ademais, é sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, confessou a prática delitiva.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Outrossim, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de perigo abstrato, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, isto é, pouco importa, na hipótese, o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci, que classifica o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 como “
crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar [...]” (Leis Penais e Processuais Penais, Vol. II, 8a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pág. 21).

Desta forma, tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pela confissão do apelante, bem como o depoimento do policial, que o mesmo transportava, ilegalmente, arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada na época dos fatos, a condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DO APELANTE MAURICIO GONÇALVES DA SILVA.

A Defesa requer
a desclassificação do delito estabelecido no art. 16,
caput
, para o previsto no art. 14, ambos da Lei n.o 10.826/2003, ante a aplicação da “
novatio legis in mellius”,
visto que o decreto n.o 9785/2019, passou a considerar as munições e armas de calibre 12, como de uso permitido.

Não sendo este o entendimento, pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas seguras para sustentar a condenação.

Ademais, requer o redimensionamento da pena aplicada ao apelante quanto ao crime de roubo, e a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Após análise minuciosa dos argumentos defensivos, chego à conclusão de que não assiste razão a defesa.

Explico.

Durante a tramitação deste processo criminal, foi publicado o Decreto no 9.785/2019, determinando o uso permitido de algumas armas e munições, que antes eram de uso restrito, e passou a prever, como por exemplo, o uso permitido das armas semiautomáticos ou de repetição cujo calibre nominal não atinja, na saída do cano, energia cinética superior (1 mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules).

In casu,
observa-se que a arma apreendida com o apelante é uma espingarda calibre 12, que se encontra no rol de armas de uso permitido, todavia, em analise ao laudo pericial (Id. 61488471 – fls. 242/245), denota-se que a mesma está com a numeração suprimida, o cano do objeto fora modificado, e nessa circunstância, a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante estabelece o art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

(...)

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: (...)

IV –
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterad
o
; ” (sic).

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI No 10.826/03, E 1o DO CP. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. NÃO CABIMENTO. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE COMPROVADA. TIPICIDADE RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. ENUNCIADO INCIDENTE SOBRE RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSOR CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1
. Conforme julgados desta Corte, estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido (situação essa comprovada nos autos),
a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração
, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.

2. "Aplica-se a Súmula n. 83/STJ tanto ao recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quanto ao fundado em violação de dispositivos infraconstitucionais sempre que a orientação do Superior Tribunal de Justiça coincidir com a tese firmada pelo acórdão recorrido". (AgRg no AREsp 666.815/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/05/2015) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016) ”

Desta forma, não há que se falar em desclassificação da conduta.

Outrossim, registra-se que o reenquadramento para o art. 16, §1o, inciso VI, da Lei n.o 10.826/2006, não pode caracterizar-se como
reformatio in pejus
, vez que o recurso é exclusivamente da Defesa, à medida que não há prejuízo algum ao apelante, pois as penas previstas para a figura típica são idênticas.

DA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a ausência probatória.

Data vênia, sem razão.

A despeito da tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se, de forma irrefragável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação (Id. 61488047/61488048/61488049/61488450), boletim de ocorrência (Id. 61488451/61488452), termo de exibição e apreensão (Id. 61488452), relatório de investigação, relatório policial, termo de depoimento (Id. 61488455/61488456), laudo criminal (Id. 61488471/61488472/61488473).

A autoria do mesmo modo é inconteste, vejamos:

Em que pese o apelante tenha permanecido em silêncio tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, temos o depoimento do investigador da Policia Militar Silvio dos Santos Souza, na fase inquisitiva que informou:

“(...)
QUE afirma o depoente que com relação aos indiciados no IP n° 386/2016, o depoente informa que na data de 04/10/2016, por volta das 14:30, o depoente informa que se encontrava juntamente com seus colegas de trabalho Cabo Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira e o Soldado Willian Santos. Que o depoente informa que no dia dos fatos estavam realizando diligência numa residência, a qual fica nos fundos da residência em que os indiciados foram presos. Que afirma o depoente que quando realizavam diligências nesta residência (quitinete) verificavam que a mesma estava vazia. Que enquanto conversava com seus colegas ouviram vozes masculinas na residência ao lado. Que ficaram em silêncio para ouvir com mais atenção. Que as vozes masculinas falavam sobre comércio e aluguel de arma de fogo, sobre assalto, sem citar local e nem vítima, e também sobre disparo de arma de fogo, que o depoente pediu a seus colegas Cabo Cleiton e Cabo Santos Souza que cercassem a residência pela frente, enquanto o depoente ficaria ali nos fundos juntamente com o soldado Santos. Que afirma o depoente que quando Cleiton chegou na frente um dos indiciados estava na calçada, um outro indiciado no corredor, e ao perceber a chegada dos policiais militares, este indiciado que se encontrava no corredor correu para os fundos da casa, onde todos outros conduzidos se encontravam, sendo que um deles subiu no muro para pular, mas desistiu vendo o depoente e seus colegas. Que todos estavam localizados numa espécie de área de serviços da residência. Que afirma o depoente que quanto aos veículos apreendidos afirma o depoente que havia sete motocicletas na frente da residência, dentro do portão, e havia duas motocicletas estacionadas na calcada da residência. Que os veículos, palio, strada, dois golfes estavam estacionados na rua em frente a residência. Que o indiciado Maycon Ricardo de Espindola estava com uma pistola 9MM, FM Argentina, com carregador, sete munições do mesmo calibre em sua cintura. Que o indiciado Caique Junior da Silva Barros estava com um revólver, calibre 38, com numeração raspada na cintura e no interior de referida arma de fogo oito munições, calibre 38 intactas.
Que a espingarda Gauge, calibre: 12, sem numeração, marca: Maverique estava no interior do veículo palio, o qual estava na posse de Mauricio Gonçalves da Silva.
Que o adolescente infrator Igor Pereira Santos da Silva estava com uma pistola, marca: Taurus, PT 58 HC PLUS em sua cintura e quarenta munições divididas em dois carregadores. Que o indiciado Douglas de Barros Aquino estava com um revólver, calibre: 38, marca: Taurus, em sua cintura, sendo que seis munições intactas estavam em referida arma de fogo. Que o indiciado Rodrigo Coimbra de Souza estava com um revólver, calibre: 38, com numeração raspada em sua cintura, sendo que das treze munições intactas em seu poder parte estava no revolver e o restante no bolso. Que afirma o depoente que o indiciado Fabiano Silva de Sousa estava com uma pistola, marca: CZ, numeração B190709, calibre: 380, com um carregador em sua cintura juntamente com quinze munições no interior da arma de fogo.
Que o indiciado Gabriel Vieira da Costa estava de posse de um revólver, calibre: 38, numeração raspada, contendo oito munições, calibre: 38 intactas
. Que afirma o depoente que não e de seu conhecimento de que havia alguma denúncia e/ou realização de investigação preliminar sobre a residência e os conduzidos alvo. Que também não tem conhecimento se os indiciados estavam envolvidos com a venda/locação de armas. Que afirma o depoente que não tem conhecimento de planejamentos/execução de outros crimes, e se os mesmos estavam associados para a prática de crimes, etc. Que o depoente e seus colegas identificaram como proprietário da residência Diego Nogueira de Azevedo Moreira, sendo que Douglas Mizael de Azevedo Moreira é irmão de Diego, também residia na residência e uma irmã dos mesmos, a qual não estava na residência no dia dos fatos (...)”

Em juízo o Policial Militar Silvio dos Santos Souza, ratificou na integra seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que anotou o nome de cada acusado, com a arma e objetos que foram encontrados.

Ademais, é sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Outrossim, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de perigo abstrato, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, isto é, pouco importa, na hipótese, o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci, que classifica o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 como “
crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar [...]” (Leis Penais e Processuais Penais, Vol. II, 8a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pág. 21).

Desta forma, tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pelo depoimento do policial, que o apelante transportava, ilegalmente, arma de fogo, com numeração raspada na época dos fatos, a condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DOSIMETRIA.

Em que pese a Defesa busque o redimensionamento da pena aplicada ao apelante e a modificação do regime inicial de cumprimento imposto, verifica-se que o pedido é refere ao
delito de roubo
, o qual é
estranho ao processo
, visto que o apelante nestes autos foi condenado na sanção prevista no artigo 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, em seu patamar mínimo.

Desta forma, não há maiores considerações a serem feitas.

DO APELANTE RODRIGO COIMBRA DE SOUZA.

A Defesa busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, ante a ausência probatória.

Data vênia, sem razão.

A despeito da tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se, de forma irrefragável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação (Id. 61488047/61488048/61488049/61488450), boletim de ocorrência (Id. 61488451/61488452), termo de exibição e apreensão (Id. 61488452), relatório de investigação, relatório policial, termo de depoimento (Id. 61488455/61488456), laudo criminal (Id. 61488471/61488472/61488473).

A autoria do mesmo modo é inconteste, vejamos:

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial assim consignou:

“(...)
QUE confirma ter um revólver calibre "38", marca Taurus; QUE na data de hoje, 04/10/2016, por volta das 14:30h, foi até a casa de DIEGO NOGUEIRA DE AZEVEDO MOREIRA, combinar um passeio para a cachoeira Bom Jesus, no próximo sábado; QUE ao chegar lá encontrou seus conhecidos. FABIANO, vulgo NANÁ, GORDINHO, GAUCHO e os demais conhece apenas de vista; QUE deseja esclarecer que não tinha conhecimento de que esses outros estariam lá; QUE quanto a sua arma, diz que estava com ela pois a carrega para todo lugar, pois está sendo ameaçado pelo vulgo CAPACETE; QUE NEGA QUE ESTAVAM REUNIDOS PLANEJANDO UM ASSALTO, OU PRATICANDO VENDA DE ARMAS DE FOCO; (...)”

O apelante em juízo permaneceu em silêncio.

O Policial Militar Silvio dos Santos Souza, na fase inquisitiva informou:

“(...)
QUE afirma o depoente que com relação aos indiciados no IP n° 386/2016, o depoente informa que na data de 04/10/2016, por volta das 14:30, o depoente informa que se encontrava juntamente com seus colegas de trabalho Cabo Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira e o Soldado Willian Santos. Que o depoente informa que no dia dos fatos estavam realizando diligência numa residência, a qual fica nos fundos da residência em que os indiciados foram presos. Que afirma o depoente que quando realizavam diligências nesta residência (quitinete) verificavam que a mesma estava vazia. Que enquanto conversava com seus colegas ouviram vozes masculinas na residência ao lado. Que ficaram em silêncio para ouvir com mais atenção. Que as vozes masculinas falavam sobre comércio e aluguel de arma de fogo, sobre assalto, sem citar local e nem vítima, e também sobre disparo de arma de fogo, que o depoente pediu a seus colegas Cabo Cleiton e Cabo Santos Souza que cercassem a residência pela frente, enquanto o depoente ficaria ali nos fundos juntamente com o soldado Santos. Que afirma o depoente que quando Cleiton chegou na frente um dos indiciados estava na calçada, um outro indiciado no corredor, e ao perceber a chegada dos policiais militares, este indiciado que se encontrava no corredor correu para os fundos da casa, onde todos outros conduzidos se encontravam, sendo que um deles subiu no muro para pular, mas desistiu vendo o depoente e seus colegas. Que todos estavam localizados numa espécie de área de serviços da residência. Que afirma o depoente que quanto aos veículos apreendidos afirma o depoente que havia sete motocicletas na frente da residência, dentro do portão, e havia duas motocicletas estacionadas na calcada da residência. Que os veículos, palio, strada, dois golfes estavam estacionados na rua em frente a residência. Que o indiciado Maycon Ricardo de Espindola estava com uma pistola 9MM, FM Argentina, com carregador, sete munições do mesmo calibre em sua cintura. Que o indiciado Caique Junior da Silva Barros estava com um revólver, calibre 38, com numeração raspada na cintura e no interior de referida arma de fogo oito munições, calibre 38 intactas. Que a espingarda Gauge, calibre: 12, sem numeração, marca: Maverique estava no interior do veículo palio, o qual estava na posse de Mauricio Gonçalves da Silva. Que o adolescente infrator Igor Pereira Santos da Silva estava com uma pistola, marca: Taurus, PT 58 HC PLUS em sua cintura e quarenta munições divididas em dois carregadores. Que o indiciado Douglas de Barros Aquino estava com um revólver, calibre: 38, marca: Taurus, em sua cintura, sendo que seis munições intactas estavam em referida arma de fogo.
Que o indiciado Rodrigo Coimbra de Souza estava com um revólver, calibre: 38, com numeração raspada em sua cintura, sendo que das treze munições intactas em seu poder parte estava no revolver e o restante no bolso
. Que afirma o depoente que o indiciado Fabiano Silva de Sousa estava com uma pistola, marca: CZ, numeração B190709, calibre: 380, com um carregador em sua cintura juntamente com quinze munições no interior da arma de fogo.
Que o indiciado Gabriel Vieira da Costa estava de posse de um revólver, calibre: 38, numeração raspada, contendo oito munições, calibre: 38 intactas
. Que afirma o depoente que não e de seu conhecimento de que havia alguma denúncia e/ou realização de investigação preliminar sobre a residência e os conduzidos alvo. Que também não tem conhecimento se os indiciados estavam envolvidos com a venda/locação de armas. Que afirma o depoente que não tem conhecimento de planejamentos/execução de outros crimes, e se os mesmos estavam associados para a prática de crimes, etc. Que o depoente e seus colegas identificaram como proprietário da residência Diego Nogueira de Azevedo Moreira, sendo que Douglas Mizael de Azevedo Moreira é irmão de Diego, também residia na residência e uma irmã dos mesmos, a qual não estava na residência no dia dos fatos (...)”

Em juízo o Policial Militar Silvio dos Santos Souza, ratificou na integra seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que anotou o nome de cada acusado, com a arma e objetos que foram encontrados.

Em que pese o apelante em juízo tenha permanecido em silêncio, seu depoimento prestado na fase inquisitiva está em consonância com as demais provas constantes nos autos, inclusive com o depoimento prestado pelo policial que participou do flagrante.

Ademais, é sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, confessou a prática delitiva.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Outrossim, convém salientar que o delito em comento se trata de crime de perigo abstrato, que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, isto é, pouco importa, na hipótese, o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci, que classifica o delito previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 como “
crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); mera conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum dano, pelo mau uso da arma, acessório ou munição, é presumido pelo tipo penal); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações); instantâneo (a consumação ocorre em momento definido), nas modalidades adquirir, fornecer, receber, ceder, emprestar, remeter, empregar, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) nas formas portar, deter, ter em depósito, transportar, manter sob guarda e ocultar [...]” (Leis Penais e Processuais Penais, Vol. II, 8a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pág. 21).

Desta forma, tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente pela confissão do apelante, bem como o depoimento do policial, que o mesmo transportava, ilegalmente, arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada na época dos fatos, a condenação é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Com essas considerações, em consonância com a douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos
interpostos em favor de
Gabriel Vieira da Costa, Mauricio Gonçalves da Silva e Rodrigo Coimbra de Souza
, mantendo intacta a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021